Tribunal: TJDFT
Processo: 0731814-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. LEI 14.046/2020. INAPLICABILIDADE. LOCAÇÃO PARA ANIVERSÁRIO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. EVENTO DE FORÇA MAIOR. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato entre as partes, bem como para condenar a ré a restituir à autora o valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
2. A requerida interpôs recurso inominado no qual alega que a sentença não enfrentou todas as teses levantadas na contestação, uma vez que não houve qualquer manifestação do juízo a quo sobre a aplicação da teoria da imprevisão. Assim, requer, preliminarmente, a nulidade da sentença. No mérito, afirma ser empresa que exerce atividades destinadas ao mundo dos “games” e que a sua atividade é completamente relacionada ao campo cultural, de modo que se aplica, ao caso, a Lei 14.046/20. Alternativamente, requer a aplicação da Teoria da Imprevisão. Por fim, defende a legitimidade da multa contratual de 10%. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Nulidade da Sentença. A sentença recorrida atende preenche os requisitos estabelecidos pela legislação processual civil e oferta ampla e coerente fundamentação ao dispositivo. Ademais, é certo que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência, o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que foi feito no presente caso. Preliminar rejeitada.
4. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. A princípio, cabe ressaltar que, nos termos do art. 3o da Lei 14.046/2020, a legislação em questão é aplicada a prestadores de serviços turísticos e sociedades empresárias relacionadas à cadeia produtiva do turismo, bem como a cinemas, teatros e plataformas digitais de vendas de ingressos pela internet. Assim, é certo que a finalidade da referida lei foi dispor sobre o adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura. No presente caso, a empresa requerida tem sua atividade ligada a espaço direcionada a jogos, não se enquadrando com as atividades tuteladas pela Lei 14.046/2020. Ademais, cabe frisar que a finalidade empresarial da requerida não é o turismo, tampouco eventos culturais que contam com a contratação de artistas, de shows e afins, razão pela qual é inaplicável a mencionada legislação ao caso.
6. Na hipótese, é incontroverso que houve a contratação pelo autor do espaço do réu a fim de comemorar o aniversário do filho daquele. No entanto, em razão da aplicação dos efeitos do Decreto n° 40.539, a comemoração não pôde ocorrer. Considerando que não se aplica, ao caso, a Lei 14.046/2020 e que não há culpa de qualquer das partes no cancelamento do contrato, cabe ao magistrado tomar a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o da Lei 9.099/95.
7. Conforme o art. 248 do Código Civil, se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação. Assim, aplicando-se o referido dispositivo ao caso em questão, diante da impossibilidade de realização do evento, devem as partes retornar ao estado anterior à contratação, com a devolução da quantia paga pelo autor.
8. Cumpre destacar que a requerida não comprovou ter suportado qualquer prejuízo em razão do cancelamento do evento contratado. Nos termos do art. 373, CPC, cabe ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. No presente caso, caberia ao requerido demonstrar que teve gastos decorrentes da contratação com a realização de maquetes, decorações ou encomendas de alimentos, mas deste encargo não se desvencilhou. Assim, o contrato entre as partes deve ser resolvido com o retorno dos contratantes ao estado anterior.
9. Por fim, é certo que, nos termos dos arts. 478 a 480 do Código Civil, a teoria da imprevisão justifica a resolução ou a revisão de um contrato caso ocorra um acontecimento superveniente e imprevisível que desequilibre a sua base econômica, impondo a uma das partes obrigação excessivamente onerosa. Portanto, considerando, sobretudo, a ausência de comprovação de gastos por parte do réu e diante da total incerteza quanto ao momento em que seria possível a realização do evento contratado pelo autor, a referido teoria, se aplicável ao caso, seria em favor do requerente, uma vez que a obrigação se tornou onerosa a ele, pois o mesmo suportou gastos na contratação dos serviços e não há previsão para usufrui-los.
10. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.